Tribunal: TJBA
Processo: 8008751-75.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008751-75.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO, EDUARDO MANEIRA, PIO GOMES DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: BETA TELECOMUNICACOES LTDA

Advogado(s)
:
RONALDO MENDES DIAS, KENNEDY BEZERRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AFASTAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MÉRITO. CLÁUSULAS POTESTATIVAS DE REMUNERAÇÃO. NULIDADE. TRANSFERÊNCIA DE RISCOS DO NEGÓCIO. ABUSIVIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
). DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE LESÃO À HONRA OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação indenizatória ajuizada por distribuidora de serviços de telefonia em face de operadora, objetivando a declaração de nulidade de cláusulas contratuais, restituição de valores indevidamente descontados e indenização por danos materiais e morais decorrentes de rescisão contratual abrupta após exigência de investimentos. Sentença de parcial procedência.

II. Questão em discussão

Discute-se:

(i) a validade da cláusula de eleição de foro em contrato empresarial com parte hipossuficiente;

(ii) a nulidade da sentença por ausência de alegações finais;

(iii) a validade de cláusulas que permitem alteração unilateral de remuneração e estornos por inadimplência de terceiros;

(iv) a responsabilidade civil pela rescisão contratual; e

(v) a configuração de dano moral à pessoa jurídica.

III. Razões de decidir

A cláusula de eleição de foro pode ser afastada quando, em contrato com características de adesão, restar demonstrada a hipossuficiência da parte e o prejuízo ao acesso à justiça, conforme entendimento do STJ (AREsp 2.737.376/SC).

A ausência de intimação para alegações finais não enseja nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
), nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 2093123).

São nulas as cláusulas contratuais que sujeitam a remuneração ao puro arbítrio de uma das partes (art. 122 do CC) e que transferem integralmente os riscos do negócio (inadimplência e cancelamento por clientes) ao distribuidor, violando a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

A exigência de investimentos para expansão do negócio seguida de rescisão unilateral em curto período configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), gerando o dever de indenizar lucros cessantes.

O dano moral à pessoa jurídica exige prova de lesão à sua honra objetiva (imagem e reputação), não se presumindo pelo mero inadimplemento contratual ou prejuízo financeiro. Ausente tal prova, deve ser afastada a condenação.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8008751-75.2020.8.05.0080
, em que figuram como apelante
TELEFONICA BRASIL S.A.
e como apelado
BETA TELECOMUNICACOES LTDA - ME
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora